Tribunal: TJDFT
Processo: 0756643-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756643-53.2019.8.07.0016 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: ODORICO GONCALVES BARBOSA, CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, EURO GALVAO XAVIER DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO CAUSADO A TERCEIRO POR ATO DE NOTÁRIO. OUTORGA DE FALSA PROCURAÇÃO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. RESGATE DE VALOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL. QUANTUM. 1. O notário possui legitimidade passiva ad causam, pois o RE 842.846, Tema 777, sob repercussão geral, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por atos praticados pelos tabeliães, não afastou sua responsabilidade subjetiva, que pode ser demandado diretamente e sozinho, conforme art. 22 da Lei 8.935/94. 2. O indeferimento de prova (oral) desnecessária não configura cerceamento defesa. A prova documental constante dos autos é suficiente para subsidiar o convencimento do julgador. 2. A falsidade da procuração, configura fortuito interno que não exonera a instituição financeira da responsabilidade objetiva pelos danos por ele causados. 3. O notário responde subjetivamente por sua conduta culposa, uma vez que não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia a fim de provar que agiu com toda a diligência que lhe era exigida pelo cargo, não sendo possível a procuração sabidamente falsificada, lavrada em seu tabelionato, comprovar o requisito de identificação documental do outorgante, de modo que a falha do serviço deve ser reconhecida. 4. A falha na prestação de serviço dos apelantes causou dano material e moral cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 6.000,00 - que não comporta redução. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o afastamento de sua responsabilização diante da ausência de falha na prestação de serviço. Aduz a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que “Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010